Tribunal: TJDFT
Processo: 0752789-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL. ROL DA ANS. ÓRTESE PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada ao custeio de bomba de infusão contínua de insulina e insumos por operadora de plano de saúde, em demanda que objetiva compelir a cobertura do tratamento prescrito para diabetes mellitus tipo 1.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada ao fornecimento do equipamento e insumos, diante da alegada necessidade médica e da negativa contratual fundada em exclusão legal e regulamentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
4. A relação contratual de assistência à saúde caracteriza consumo, submetendo-se ao CDC, à Lei 9.656/1998 e às disposições contratuais, interpretadas à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
5. A ausência de autorização do procedimento pelo plano de saúde, por si só, não demonstra a situação emergencial que a lei exige para a concessão da tutela provisória, sobretudo em se tratando de bomba de insulina, a qual se enquadra no conceito de órtese previsto no art. 4o, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, cujo custeio pode até ser excluído pela apólice do plano de saúde, de acordo com o artigo 10, VI e VII, da Lei 9.656/98.
6. O perigo de dano não se evidencia quando o tratamento já realizado com equipamento diverso é eficaz e a pretensão consiste na substituição por método considerado mais eficiente, exigindo dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.
7. Havendo necessidade de maior dilação probatória para aferir o direito vindicado, bem como ausente o risco de dano ensejador da medida de urgência, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. L. 9.656/1998, art. 10, incs. VI e VII. RN 465/2021, art. 17, p.u., incs. VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.890.572/SP, Rel. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26.06.2023. TJDFT, APC 0708992-02.2020.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 04.04.2022.